Tribunal: TJMT
Processo: 1054485-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1054485-73.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ/MT.
EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMA
EMBARGADA: FABIO DOS SANTOS RIBEIRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OPERAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DO SAQUE-ANIVERSÁRIO DO FGTS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu dos recursos inominados e negou-lhes provimento, mantendo sentença que condenou instituição financeira à restituição simples de valores debitados de conta poupança em operação de antecipação do saque-aniversário do FGTS e afastou a indenização por danos morais. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, pleiteando sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, especialmente quanto à falha na prestação do serviço bancário, à restituição simples dos valores debitados e à ausência de dano moral indenizável.
O julgado consignou expressamente que a instituição financeira deixou de comprovar a adequada prestação de informações ao consumidor acerca da necessidade de desbloqueio do FGTS para liquidação automática da operação.
O acórdão também esclareceu que a devolução em dobro exige comprovação de má-fé do fornecedor, circunstância não demonstrada nos autos, razão pela qual foi mantida a restituição simples.
A decisão embargada fundamentou adequadamente a inexistência de danos morais ao reconhecer que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento decorrente da relação contratual.
Os argumentos deduzidos pelo embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:"1.Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.2.Não há omissão ou contradição quando o acórdão aprecia de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.3.O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito."
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46, 48 e 55; CPC, arts. 1.022, 373, I, e 98, §3o; CDC, art. 14; CF/1988, art. 5o, X.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004120-87.2022.8.11.0011, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 21.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054485-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 000.732.561-45 (RECORRIDO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 000.732.561-45 (RECORRENTE), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026